Tribunal: STF
Processo: Rcl 84894
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. TRIBUTÁRIO. TAXA DE COLETA DE LIXO. BASE DE CÁLCULO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO DO STF PROFERIDA NO ARE 1.436.993. DECISÃO DE ÍNDOLE SUBJETIVA E EFICÁCIA INTER PARTES. RECLAMANTE QUE NÃO INTEGROU A RELAÇÃO PROCESSUAL DO FEITO INVOCADO COMO PARADIGMA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NAS ADI´S 1.722, 2.551 E 6.211. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CASO CONCRETO E OS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada por Maria Solange Pereira contra decisão da Sexta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0001093-37.2024.8.16.0098, sob a alegação de inobservância das decisões vinculantes proferidas pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADI´s 1.772, 2.551, 6.211 e ARE 1.436.993-AgR.



    Narra a reclamante que se trata, na origem, de ação objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade de Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar implementada pleo Município de Jacarezinho, com base na Lei Complementar Municipal 85/2021, que prevê como base de cálculo o consumo médio de água do contribuinte. 



    Relata que o juízo reclamado manteve sentença de improcedência da ação, em contrariedade ao entendimento desta Suprema Corte acerca da base de cálculo da coleta de lixo firmado nos julgamentos da ADI 1.772-7, da ADI 2.551-MC-QO, da ADI 6.211 e do ARE 1.436.993-AgR. 



    Afirma, nesse sentido, que “o Supremo Tribunal Federal possui decisões que refletem o seu entendimento acerca da necessária correlação que deve existir entre a base de cálculo de uma taxa e o serviço prestado que ela visa remunerar, sendo que, especificamente com relação à taxa de coleta de lixo, a Suprema Corte possui decisão no sentido de que o consumo de água não pode ser base de cálculo de taxa de coleta de lixo, sendo inconstitucional” (doc. 1, p. 8).



    Aduz, ainda, inexistir identidade entre o caso dos autos e o que discutido no Tema 146 da repercussão geral, haja vista não se tratar de taxa de serviço de limpeza pública, mas de taxa de coleta de lixo, além de não se discutir adoção de elementos que compõem base de cálculo própria de imposto para apuração do valor da taxa. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do Processo nº 0001093- 37.2024.8.16.0098 e, no mérito, a procedência da reclamação, para reconhecer “a inconstitucionalidade da base de cálculo (consumo de água) da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar instituída pelo Município de Jacarezinho por meio da Lei Complementar Municipal nº 85/2021”.



    Devidamente citado, o beneficiário se manifestou pelo indeferimento da tutela provisória de urgência (doc. 33).



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não conhecimento da presente reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis (doc. 38):



    “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DIREITO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL. TAXA DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR (TCLD). BASE DE CÁLCULO PELO CONSUMO DE ÁGUA. ALEGADA VIOLAÇÃO À JURISPRUDÊNCIA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA E DE EFEITO VINCULANTE DOS PRECEDENTES INVOCADOS. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 988, § 5º, II, DO CPC. PELO NÃO CONHECIMENTO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. 1 - Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada em face de acórdão que manteve a constitucionalidade da Taxa de Coleta de Lixo Domiciliar (TCLD), cujo critério de mensuração se baseia na faixa de consumo média de água do contribuinte, alegando a Reclamante violação à autoridade de decisões vinculantes do STF sobre matéria tributária. 2 - Os precedentes de controle concentrado de constitucionalidade (ADIs 1.772-7, 2551 MC-QO e 6.211/AP) invocados versam sobre matérias faticamente distintas (taxa judiciária, taxa de expediente e TFRH), o que afasta a exigência de aderência estrita entre o ato reclamado e o precedente paradigma, impedindo a utilização da Reclamação para alegar violação à tese jurídica firmada na decisão. 3 - O julgado proferido no AgInt no ARE 1.436.993/SP, citado como principal paradigma, possui índole subjetiva e não ostenta a eficácia erga omnes e o efeito vinculante dos precedentes em controle concentrado, não podendo ser invocado como paradigma em Reclamação por terceiros. 4 - Ademais, verifica-se o não esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que o processo de origem ainda se encontra em trâmite, pendente de julgamento de recursos e com instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) sobre a matéria. 5 - A pendência de resolução da controvérsia na origem demonstra que as vias ordinárias ainda não foram exauridas, o que impede o cabimento da Reclamação como sucedâneo recursal, conforme estabelece o art. 988, § 5º, II, do Código de Processo Civil. - Parecer pelo não conhecimento da Reclamação.” 



    É o relatório. DECIDO.  



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).   



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes:  



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).  



    Fixadas as premissas, verifica-se de plano o não cabimento da presente reclamação quanto à alegação de ofensa à decisão proferida no ARE 1.436.993-AgR, na medida em que se invoca a violação de precedente destituído de caráter vinculante. Com efeito, a decisão do Supremo Tribunal Federal no referido recurso extraordinário não tem efeitos erga omnes, constituindo processo de índole meramente subjetiva. 



    O cabimento da reclamação com fundamento em decisão de índole subjetiva depende do fato de ter o reclamante integrado a relação processual do recurso paradigma, o que não ocorre no caso concreto. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 31.737 AgR/MG, Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 16/05/2019; Rcl 29.200 AgR/SP. Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/11/2018, Rcl 33.201 AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25/04/2019. E ainda: 



    “Agravo regimental. Alegada violação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários nº 666.589 e nº 1.013.076 e no Agravo Regimental na Reclamação nº 26.874. Paradigmas de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 



    1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação fundada em precedentes sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 



    2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 



    3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 56.029-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 10/1/2023).



    Destarte, não tendo o paradigma invocado pelo reclamante eficácia erga omnes e não tendo a reclamante integrado a relação processual no ARE 1.436.993, constata-se manifestamente incabível a presente reclamação. A via processual estreita da reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sob pena de desvirtuamento de todo o sistema recursal vigente. Neste sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO PROPOSTA COM O INTUITO DE DISCUTIR ATO JUDICIAL JÁ ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. ART. 988, 5º, I, DO CPC/2015. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Incabível reclamação constitucional ajuizada para discutir ato decisório que já tenha transitado em julgado e acobertado pela coisa julgada, a teor do art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Aplicação da Súmula 734 do STF. 2. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. Agravo regimental conhecido e não provido”. (Rcl 14.418 AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30/10/2019).



    Ademais, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância das decisões deste Supremo Tribunal Federal nas ADI´s 1.772, 2.551 e 6.211.



    Com efeito, verifica-se que, ao apreciar a ADI 1.772, que tratava da constitucionalidade de taxas judiciárias e custas processuais em Minas Gerais, o Relator Min. Celso de Mello julgou prejudicada a ação direta, por perda superveniente do objeto, tornando sem efeito a medida liminar anteriormente deferida nos autos, em decisão proferida em 04/04/2017. 



    No julgamento da ADI 2.551, Relator Min. Nunes Marques, Red. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, esta Suprema Corte declarou a inconstitucionalidade do art. 15 da Lei nº 12.425/1996 do Estado de Minas Gerais, assentando que o valor cobrado a título de taxa decorrente do exercício do poder de polícia deve ser proporcional ao custo da referida atividade que justificou a imposição do tributo. Eis a ementa do acordão, in verbis:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO. PERDA DE OBJETO. INOCORRÊNCIA. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DE NORMA IMPUGNADA. BURLA À JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Trata-se de agravo interno interposto pela Confederação Nacional do Comércio - CNC juntamente com a Confederação Nacional do Sistema Financeiro - CONSIF, com vistas à reforma de decisão monocrática, que julgou prejudicada a presente ação direta por perda superveniente de seu objeto, dada alteração substancial conferida pela Lei Estadual de Minas Gerais 19.999/2011 ao dispositivo impugnado na inicial. 



    II. Questão em discussão 



    2. A controvérsia constitucional cinge saber se houve perda de objeto da presente ação direta, em razão de alteração substancial da norma impugnada. 



    III. Razões de decidir 



    3. Divergência. A jurisprudência do STF admite perda de objeto em caso de revogação, exaurimento ou alteração de norma, com exceções: (i) normas de eficácia temporária, se impugnadas a tempo e em estágio avançado; e (ii) suspeita de fraude à jurisdição para evitar efeitos contrários às decisões da Corte. No caso concreto, declarar a ação prejudicada validaria efeitos confiscatórios e desproporcionais, além de estimular fraudes. Análise meritória necessária. 



    4. Mérito. Inconstitucionalidade. Violação à vedação ao confisco, proporcionalidade e razoabilidade. 



    IV. Dispositivo e tese 



    5. Provimento ao agravo regimental, a fim de declarar a inconstitucionalidade do art. 15, da Lei n° 12.425/1996, do Estado de Minas Gerais.” (DJe de 05/02/2025)



    Verifica-se, ademais, que ao apreciar a ADI 6.211, Rel. Min. Marco Aurélio, esta Suprema Corte assentou que a taxa de polícia deve ter equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia, conforme se observa da seguinte ementa, in verbis:



    “COMPETÊNCIA NORMATIVA – FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL – RECURSO HÍDRICOS – EXPLORAÇÃO E APROVEITAMENTO – LEI ESTADUAL. Surge, no âmbito da competência concorrente versada no artigo 23, inciso IX, da Constituição Federal, disciplina atinente ao desempenho de atividade administrativa voltada ao exercício regular do poder de polícia, a ser remunerado mediante taxa, relacionado à exploração e aproveitamento de recursos hídricos voltados à geração de energia elétrica, no que revelam atuação potencialmente danosa ao meio ambiente. 



    TAXA – PODER DE POLÍCIA – EXERCÍCIO – CUSTOS – ARRECADAÇÃO – INCONGRUÊNCIA. Considerado o princípio da proporcionalidade, conflita com a Constituição Federal instituição de taxa ausente equivalência entre o valor exigido do contribuinte e os custos alusivos ao exercício do poder de polícia – artigo 145, inciso II, da Lei Maior –, sob pena de ter-se espécie tributária de caráter arrecadatório cujo alcance extrapola a obtenção do fim que lhe fundamenta a existência, dificultando ou mesmo inviabilizando o desenvolvimento da atividade econômica.” (DJe de 05/05/2020)



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos da reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não abordou questão relativa à taxa judiciária ou de polícia, mas, antes, tratou da utilização do consumo médio de água como meio de individualizar o serviço prestado para calcular taxa de coleta de lixo, consoante se extrai da ementa do referido julgado (doc. 10, p. 1):



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO-JURÍDICO TRIBUTÁRIA. TAXA DE COLETA DE LIXO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE DO ART. 150-E, CAPUT E §2º, INCISO I DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 42/2009 DE JACAREZINHO. TAXA DE COLETA DE LIXO QUE TEM COMO FATO GERADOR A UTILIZAÇÃO, EFETIVA OU POTENCIAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESPECÍFICOS E DIVISÍVEIS. ART. 145, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 77 E 79 DO CTN. NÃO CONSTATADA A INSTITUIÇÃO DE TAXA DE LIMPEZA URBANA OU DETURPAÇÃO DA NATUREZA DA TAXA DE COLETA DE LIXO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA OU DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO CONSUMO MÉDIO DE ÁGUA COMO MEIO DE INDIVIDUALIZAR O SERVIÇO PRESTADO. ART. 35 DA LEI FEDERAL Nº 11.445/2007. CORRELAÇÃO ENTRE A BASE DE CÁLCULO E NATUREZA DA TAXA. POSSIBILIDADE DE DELEGAÇÃO DA CAPACIDADE ARRECADATÓRIA DE TRIBUTOS À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. COMPETÊNCIA TRIBUTÁRIA, QUE SE DISTINGUE DA CAPACIDADE TRIBUTÁRIA, E QUE É INDELEGÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (Grifei)



    No ponto, cumpre ressaltar que, em sendo a reclamação instrumento processual destinado a preservar a competência deste Supremo Tribunal Federal, sua utilização só terá lugar quando houver correspondência perfeita entre a hipótese fática modelo do paradigma invocado e a hipótese subjacente à decisão reclamada, além de confronto na aplicação do direito. A este imperativo de correspondência a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal costuma se referir por “estrita aderência” contida no ato reclamado e o conteúdo da súmula ou decisão apontada como paradigma. Neste sentido são os seguintes precedentes: Rcl 79.827, Rel. Min. Flávio Dino, DJe de 22/5/2025; Rcl 79.916, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 29/5/2025; Rcl 78.285, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia, DJe de 19/5/2025; Rcl 23.934 AgR-ED/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 15/08/2019; Rcl 34.525 AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 05/08/2019; Rcl 34.056 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10/06/2019. De minha relatoria, é o acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA  RECLAMAÇÃO.  AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NA ADI 3.395/DF. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E DE  ESTRITA ADERÊNCIA.  UTILIZAÇÃO DA  RECLAMAÇÃO  COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOCORRÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A FUNDAMENTO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (Rcl 30.520 AgR/TO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe  31/08/2019).



    No presente caso concreto, não se identifica, pois, estrita aderência entre a controvérsia adjacente ao processo de origem e a decisão paradigma, de modo a se revelar inviável o progresso da presente reclamação. 



     Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, com fundamento nos artigos 932, VIII, do CPC e 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicado o exame dos embargos de declaração opostos pela reclamante (doc. 24).



    Publique-se.



    Brasília,16 de dezembro de 2025



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente